Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729513-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO LODI JANIQUES AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO LODI JANIQUES contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Desconsideração da Personalidade Jurídica, registrada sob o n.o 0711471-94.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 15a Vara Cível de Brasília/DF, que declinou da competência para a Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, com fundamento na cláusula contratual de eleição de foro e nas informações extraídas do sistema INFOJUD quanto ao domicílio do autor (ID 240843630). Sustenta o agravante (ID 74190945), em síntese, que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo nula a cláusula de eleição de foro imposta contratualmente. Afirma, ainda, possuir domicílio em Brasília/DF, local em que teria ajuizado a demanda de boa-fé, apresentando para tanto comprovante bancário datado de dezembro de 2022. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a remessa dos autos ao juízo declinado. Oportunizada a juntada de comprovante atualizado de residência e domicílio, o agravante limitou-se a apontar a impossibilidade de fazê-lo, defendendo ser válido o comprovante de 2022 (ID 74573523). É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao relator analisar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela provisória em sede recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300 do mesmo diploma legal. Na hipótese, o agravante foi expressamente intimado a apresentar comprovação atualizada de domicílio nesta capital, após verificação, na decisão agravada, de que seu endereço registrado no sistema INFOJUD remete à Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ. Todavia, limitou-se a reiterar que o comprovante bancário de dezembro de 2022 seria suficiente para comprovar o domicílio eleito, argumentando que não há exigência legal de manutenção de residência no foro escolhido. Embora se reconheça a possibilidade de pluralidade de endereços residenciais, nos termos do art. 71 do Código Civil, e a relevância do domicílio do consumidor como critério de fixação da competência, a ausência de comprovação idônea e atualizada do vínculo com esta capital, mesmo após expressa provocação deste relator, reforça a conclusão adotada pelo d. Juízo de origem quanto à inaplicabilidade da regra do art. 101, I, do CDC ao caso concreto, obstando, portanto, o reconhecimento da plausibilidade do direito. Em cognição sumária, não se vislumbra respaldo suficiente para infirmar a presunção de veracidade do endereço constante do INFOJUD, tampouco se justifica o afastamento da cláusula de eleição de foro prevista contratualmente, na ausência de comprovação inequívoca de domicílio diverso por parte do consumidor. Assim, ausente o requisito da plausibilidade jurídica da tese recursal, não se mostra cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator